Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-62.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003244-62.2008.8.14.0301

APELANTE: COORDENADORA DO SETOR DE CURSOS E CONCURSOS DA FADESP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOEL DAMASCENO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2007. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO EXAME MÉDICO PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DO EXAME DE RX DA COLUNA TÓRACO-LOMBAR EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. MÉDICA QUE SOLICITOU O EXAME UTILIZANDO-SE DE OUTRA NOMENCLATURA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de minha lavra constante no id nº 7530241, que julgou improvida a apelação interposta pelo ora agravante mantendo os termos da sentença de 1º grau, cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ANO 2007. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME DE RX DA COLUNA TÓRACO-LOMBAR EM DECORRÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO – MÉDICA QUE SOLICITOU O EXAME UTILIZANDO-SE DE OUTRA NOMENCLATURA. ELIMINAÇO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDOA. SENTENÇA MANTIDA.”

Em suas razões recursais (id nº 8000689), relata brevemente o recorrente que o autor da ação busca o seu prosseguimento nas etapas seguintes do concurso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, do qual foi eliminado.

O agravante defende que não merece prosperar a decisão que julgou improvida a apelação, na medida em que o ato de eliminação do candidato se deu dentro da legalidade e o autor busca a anulação de um ato administrativo perfeito e acabado, praticado dentro do cumprimento da estrita legalidade em relação às disposições editalícias, e com respeito ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que disputam a mesma vaga.

Trata do risco de perigo de dano irreparável e do efeito multiplicador da decisão, visto a abertura de precedente pela via judicial, interferindo no mérito administrativo.

Sustenta a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, inclusive a sentença, julgando-se improcedente o pleito do autor, ora recorrido.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id nº 8553718).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo ao seu julgamento de mérito.

Desde logo registro que as razões esboçadas pelo agravante não merecem prosperar, na medida em que apresenta argumentos genéricos sobre a presunção de legalidade dos atos administrativos e sobre a necessidade de observância das regras editalícias, sem impugnar, contudo, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão monocrática desse relator que negou provimento à Apelação Cível interposta.

Conforme exposto na decisão ora agravada, em que pese sabermos que o edital do concurso faz lei entre as partes envolvidas e que deve ser aplicado de forma isonômica e igualitária entre todos os candidatos, o presente caso apresenta uma situação
sui generis.

Como se extrai dos autos, o impetrante, ora recorrido, se inscreveu no Concurso Público nº 003/PMPA para a Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará PM/2007, sendo aprovado e classificado na 1ª etapa do certame e classificado para a 2ª etapa, que consiste na Avaliação Psicológica, ressaltando-se que na 3ª etapa do concurso, que contempla a entrega de exames antropométricos, médico e odontológico, foi considerado inapto por não apresentar o exame de Raio X tóraco-lombar, conforme exigia o edital:

“10.4. TERCEIRA ETAPA: EXAMES ANTROPOMÉTRICO, MÉDICO E ODONTOLÓGICO

(...)

10.4.3. No ato do exame Antropométrico, Médico e Odontológico, o candidato deverá apresentar à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos exames complementares realizados nos últimos 3 (três) meses conforme abaixo relacionados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará sua eliminação do concurso.

10.4.4 Exames Complementares

Hemograma

Teletorax em PA

Glicemia

Rx da Coluna Tóraco-lombar (AP e P)

Colesterol e Frações

Pesquisa de fezes (direto)

Triglicerídeos

Eletrocardiograma

VDRL

Eletroencefalograma

Urina Rotina

Audiometria

Teste de Gravidez BETA HCG (feminino - no eliminatório)

Teste Anti-HIV (no eliminatório)

Por sua vez, o Edital nº 001 do Concurso Público nº 003/PMPA dispõe no item 10.4.5, alínea “b”, que o candidato será eliminado que não apresentar, por ocasião do exame médico, qualquer dos exames complementares.

“10.4.5. Será automaticamente eliminado o candidato que: (...)

b. Deixar de apresentar por ocasião do Exame Médico qualquer dos exames complementares exigidos no Edital.”

Em que pese a norma acima, o impetrante/ora agravado alegou, na sua exordial, que não tinha conhecimento na área de ciências biológicas e, por conseguinte, não possuía condições de identificar se o laboratório em que realizou os exames complementares tinha-os anexados quando da sua entrega.

A propósito, consta requisição de exame solicitada por médica do Hospital Estadual Ophir Loyola (id nº 6133762 – fls. 20/21), solicitando o exame de coluna lombo-sacra ao candidato impetrante/recorrido, o que corrobora com a seu argumento de que se trata, na verdade, do mesmo exame de RX da coluna tóraco-lombar, tendo apenas nomenclaturas diferentes.

Nesse diapasão, ainda que não desconheça que o impetrante/recorrido foi considerado inapto no certame a que concorria, em razão de não ter apresentado o exame com a nomenclatura idêntica à exigida no edital, conforme provas dos autos, ficou demonstrado que tal situação ocorreu por erro de terceiro, ou seja, da médica do Hospital Estadual Ophir Loyola, visto que solicitou o exame de imagem utilizando-se de outra nomenclatura, mas que representa o mesmo exame, relativo à mesma região do corpo humano.

De acordo com a jurisprudência pátria, a eliminação de candidato pela falta de apenas um dentre vários exames solicitados, por erro de terceiro, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e é sanado quando o exame faltante é entregue. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE APENAS UM. ERRO DE TERCEIRO. ELIMINAÇO. INDEVIDA. PATOLOGIA. INCOMPATIBILIDADE. NO VERIFICADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A eliminação de candidato pela falta de apenas um dentre vários exames solicitados, por erro de terceiro, no qual foi apresentado laudo médico confirmado sua aptidão para o exercício do cargo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública. Ademais, o candidato juntou o exame faltante com o recurso administrativo.

2. A
finalidade da avaliação médica em concursos é a averiguação da saúde do candidato, mediante análise da existência de doenças ou sintomas que o impossibilitem de desempenhar as atribuições inerentes ao cargo que pretende ocupar.

3. O ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício de cargo público
deve ser fundamentado com o intuito de demonstrar eventual incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas
.

4. APELAÇO E REMESSA OFICIAL CONHECIDAS E IMPROVIDAS. (Acórdão n.928437, 20140111551519APO, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 254, TJDFT) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE ENTREGA DE EXAME POR ERRO DE TERCEIRO. EXCLUSO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇO. ACUIDADE VISUAL ATESTADA EM SEDE RECURSAL DO CERTAME.

1. A
eliminação de candidata em concurso público, sob o fundamento de falta de entrega da descrição da medida do campo visual (campimetria) no prazo solicitado carece de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto restou evidenciado o equívoco do médico ao assegurar ter realizado todos os exames requeridos no Edital
.

2. A boa acuidade visual, embora faltando tão somente a campimetria no primeiro momento, foi demonstrada e reconhecida em sede de recurso administrativo, não podendo a candidata ser reprovada por tal motivo.

3. Remessa de ofício e Apelação Cível conhecidas e não providas.(Acórdão n.927557, 20140110561877APO, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 169, TJDFT) (greifei)

Nessa senda, vislumbrando-se uma atuação exorbitante do agente público, cabe ao Judiciário, se provocado, o exame do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador.

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 473, dispôs que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive lastreando-se por questões de razoabilidade e proporcionalidade.

Também sobre o tema, manifesta-se o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇO AO ART.535 NO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1.Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

2.

Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.

No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.

4.

Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

5.

Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Por derradeiro, entendo que em matéria de concurso público a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

Por essa razão, restando comprovado o direito do impetrante/ora agravado, não há como se falar em carência da ação por ausência de direito líquido e certo, tampouco em impossibilidade jurídica do pedido ou em impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023